Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0730484-14.2025.8.07.0000 Requerente : JACONIAS CARVALHO MOREIRA Requerido : DENIZE FAGUNDES DE OLIVEIRA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória interposta por JACONIAS CARVALHO MOREIRA, em face de acórdão proferido nos autos de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha no 0718338-68.2021.8.07.0003, no qual litigou com DENIZE FAGUNDES DE OLIVEIRA Verificou-se que o autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, dispõe em seu artigo 99, o seguinte: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o [...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Intimado o requerente para trazer documentação comprobatória e declaração de hipossuficiência, a determinação judicial foi atendida, conforme ID 75379385. I – Da gratuidade de justiça Cediço que é papel do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional. Dispõe, o Código de Processo Civil, acerca da gratuidade de justiça, no que importa, o seguinte, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [...] [grifos nossos] Conforme se observa, de acordo com o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que é necessário a existência de elementos, nos autos, que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse contexto, é assente que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Importa repisar que a legislação regente do tema, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Confira-se julgado dessa e. Corte: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Acrescento que me filio ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, de que a declaração de hipossuficiência econômica presume-se verdadeira, incumbindo a quem contradita a concessão do benefício trazer aos autos provas aptas a infirmar essa presunção. Confira-se jurisprudência do STJ, nesse sentido: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024 – grifo nosso) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024 -grifo nosso) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) [grifou-se] “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014 – grifo nosso) No mesmo sentido, há precedentes desta e. Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024 – grifo nosso) 2. Gratuita de justiça deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da recorrente, conforme declaração ofertada nos autos. 2.3. Precedente: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). (Acórdão 1956881, 0704638-17.2024.8.07.0004, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025 – grifo nosso) Na hipótese, o requerido colacionou aos autos a declaração de hipossuficiência e extratos bancários que informam a situação de vulnerabilidade financeira que atravessa. Pois bem. A aferição da hipossuficiência deve levar em consideração a realidade econômica presente da parte requerente, e não eventual expectativa patrimonial futura, especialmente se vinculada a bens de natureza indivisível ou de difícil liquidação imediata. No caso dos autos, restou demonstrado que a parte beneficiária encontra-se desempregada, e, segundo afirma, dependendo da ajuda da família para manter sua subsistência. Tal circunstância revela condição de fragilidade econômica, apta a justificar a concessão do benefício. Nessa perspectiva, entendo que, no caso em comento, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da benesse requerida, em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, constantes, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Ante o exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente, ficando o mesmo dispensado do pagamentos das custas processuais e do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa. II – Do princípio da decisão não surpresa. A presente ação rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, em que se alega falsidade documental atinente à sociedade empresária, como base para modificação da partilha decorrente da dissolução de união estável. Entretanto, o acórdão rescindendo não decidiu sobre a validade do ato societário, apenas determinou que eventual discussão sobre fraude deveria ocorrer em ação específica, por não caber ao juízo de família apreciar matéria que atinge direitos de terceiros. Nesses termos, intime-se o autor, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, para, no prazo legal, esclarecer em que medida a pretensão deduzida não configura defesa de direito de terceiro e demonstrar qual o interesse jurídico imediato que lhe assiste na propositura da presente ação rescisória. Advirta-se que o silêncio ou a ausência de fundamentação idônea poderá ensejar o reconhecimento da falta de interesse processual, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator